Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704595-97.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Dulce dos Santos Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 79949983 do processo n. 0727013-31.2018.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença de honorários advocatícios movido pelo escritório NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS, rejeitou impugnação oferecida pela ora agravante à penhora no rosto dos autos n. 0714727-84.2019.8.07.0001. Em suas razões recursais (ID 23284507), relata a agravante que a decisão rejeitou sua impugnação por entender que os honorários exequendos no processo em que foi determinada a penhora não estariam protegidos pela impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil. Além disso, por se tratar o crédito ora exequendo de verba de igual natureza, ou seja, de honorários advocatícios, teria o Juízo entendido não haver empecilho para que a penhora fosse levada a efeito. No entanto, alega que a decisão merece reprimenda, pois os honorários advocatícios constituem verba de caráter alimentar, não podendo, nesse caso, ser penhorados. Afirma que o proc. n. 0714727-84.2019.8.07.0001 em que é credora refere-se ao pagamento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) mensais, a título de honorários contratuais, por serviços prestados pela agravante durante o período de setembro de 2015 a novembro de 2016 a antigo cliente. Nesse sentido, assinala que a verba é destinada a sua subsistência e que atualmente se encontra em situação de miserabilidade, que foi comprovado quando do requerimento da gratuidade de justiça. E que, por outro lado, a agravada constitui escritório de grande porte que não depende dos valores penhorados para sua imediata subsistência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o seu julgamento final, dado que presentes os requisitos do art. 995, dada a probabilidade do direito pela violação ao art. 833, IV, do CPC e a existência de perigo da demora em caso de ser efetuada a transferência dos valores à agravada. No mérito, pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade da verba e, caso não seja esse o entendimento da Turma, pede que a penhora seja limitada a 10% (dez por cento) dos valores depositados. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos, pelas razões a seguir descritas. Da análise inicial dos autos, percebe-se que a discussão cinge-se em torno da possibilidade ou não de penhora de honorários advocatícios para a satisfação também de verba honorária. Apesar de as verbas serem igualmente alimentares nos termos do art. 85, § 14, do CPC, é preciso observar que os honorários da executada, ora agravante, são decorrentes de vínculo contratual, pagos periodicamente, enquanto os honorários da exequente, ora agravada, são oriundos de sucumbência. Nesse aspecto, vale mencionar que o art. 14 do Regulamento do Estatuto da Ordem[1] estabelece que os honorários de sucumbência não detêm natureza salarial, não sendo considerados para efeitos trabalhistas ou previdenciários, por exemplo. Ademais, outro ponto a ser observado é que no recente julgamento do REsp n. 1815055/SP, de relatoria da i. Ministra Nancy Andrighi, a Corte Especial do c. STJ trouxe novos contornos acerca da definição de créditos alimentares e se essa natureza seria suficiente para afastar a impenhorabilidade de verba salarial segundo a exceção prevista no § 2o, do art. 833, IV, do CPC, posto que o referido dispositivo faz referência apenas à expressão “prestação alimentícia”. À ocasião, a Corte estabeleceu que verba de natureza alimentar e prestação alimentícia são termos jurídicos distintos, de sorte que a referida exceção do § 2o alcança apenas às prestações alimentícias, não se estendendo às verbas de natureza alimentar, dentre elas, os honorários advocatícios. Confira-se excerto do mencionado aresto: 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) Assim, tendo em vista o novel julgamento do STJ e as nuances apresentadas ao caso, especialmente em relação à natureza do crédito penhorado da agravante frente ao crédito ora exequendo pertencente ao agravado, tem-se que a penhora levada a efeito pode violar o direito previsto no art. 833, IV, do CPC. Além disso, eventual transferência do valor à agravada poderá comprometer em curto prazo a subsistência da agravante, sobretudo em vista do seu estado de insuficiência de recursos demonstrado nos autos, o que revela risco de dano grave à recorrente. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 14. Os honorários de sucumbência, por decorrerem precipuamente do exercício da advocacia e só acidentalmente da relação de emprego, não integram o salário ou a remuneração, não podendo, assim, ser considerados para efeitos trabalhistas ou previdenciários. Parágrafo único. Os honorários de sucumbência dos advogados empregados constituem fundo comum, cuja destinação é decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou por seus representantes.